Tribunal: TJPA
Processo: 0002272-62.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0002272-62.2013.8.14.0028 APELANTE: BANCO GMAC S.A. ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE APELADO: ANTONIO SILVA MARTINS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA GABINETE DA EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Nada obsta a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução. No entanto, na execução fundada em cédula de crédito bancário, é necessária a apresentação do documento original, em respeito ao princípio da cartularidade, por se tratar de título cambial passível de circulação, art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04. II - Dada a oportunidade à parte autora, para proceder à juntada do documento original, e esta não cumprindo o comando, é pertinente o indeferimento da petição inicial, com extinção da ação sem resolução do mérito. Logo, não há reparo pertinente à sentença vergastada, sendo imperiosa sua manutenção in totum. III- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002272-62.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: ANTONIO SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002272-62.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: ANTONIO SILVA MARTINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

EMENTA:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Nada obsta a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução. No entanto, na execução fundada em cédula de crédito bancário, é necessária a apresentação do documento original, em respeito ao princípio da cartularidade, por se tratar de título cambial passível de circulação, art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04. II - Dada a oportunidade à parte autora, para proceder à juntada do documento original, e esta não cumprindo o comando, é pertinente o indeferimento da petição inicial, com extinção da ação sem resolução do mérito. Logo, não há reparo pertinente à sentença vergastada, sendo imperiosa sua manutenção
in totum
.

III- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002272-62.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: ANTONIO SILVA MARTINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO GMAC S.A.
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, na Ação de Busca e Apreensão, proposta em face de
ANTONIO SILVA MARTINS
.

Em sua inicial (Id.5533801 – Pág. 02 a 05), o Autor narrou que por meio do contrato de alienação fiduciária, sob o n.º 4290647700, o réu financiou a aquisição de veículo, em 60 parcelas mensais, no valor de R$ 1.496,00, com a primeira parcela em 12/10/2011 e a última em 12/09/2016. Ocorre que, o requerido entrou em mora desde janeiro de 2012. Diante disso, requereu o autor a busca e apreensão do veículo.

Com a inicial vieram documentos (Id.5533801 – Pág.06 a 27).

O juízo
a quo
proferiu despacho, intimando a parte autora para emendar a inicial, a fim de juntar cópias autenticadas da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da exordial (Id.5533802 – Pág. 02).

O banco autor peticionou, pugnando pela dilação do prazo para cumprir a determinação judicial (Id.5533802 – Pág.04). Cerca de 01 (um) mês depois, a parte autora não apresentou manifestação, oportunidade em que o juízo proferiu novo despacho, intimando a parte autora para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Id.5533802 – Pág.06).

A parte autora se manifestou (Id.5533802 – Pág.08) e o juízo
a quo
proferiu Decisão Interlocutória, deferindo a liminar pretendida de busca e apreensão (Id.5533805 – Pág.17 e 18).

Em razão do bem não ter sido encontrado, após diligências, a parte autora pugnou pela conversão da Ação de Busca e Apreensão, em Ação de Execução (Id.5533803 – Pág.22 a 23). Diante disso, o juízo de 1º grau determinou o a juntada da cédula de crédito bancário original, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (Id.5533803 – Pág.27), o que não foi cumprido pela parte autora.

Então, foi prolata sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com indeferimento da inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, vez que o autor não cumpriu a diligência determinada pelo juízo (Id. 5533804 – Pág. 01 a 04).

Inconformada, a instituição bancária interpôs Recurso de Apelação (Id.5533805 – Pág.01 a 09), alegando que estão presentes os requisitos necessários à propositura da ação, postulando pela reforma da sentença de extinção, com base no princípio da proporcionalidade.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos, por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002272-62.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: ANTONIO SILVA MARTINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO GMAC S.A.
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, na Ação de Busca e Apreensão, proposta em face de
ANTONIO SILVA MARTINS
.

Em sua inicial (Id.5533801 – Pág. 02 a 05), o Autor narrou que por meio do contrato de alienação fiduciária, sob o n.º 4290647700, o réu financiou a aquisição de veículo, em 60 parcelas mensais, no valor de R$ 1.496,00, com a primeira parcela em 12/10/2011 e a última em 12/09/2016. Ocorre que, o requerido entrou em mora desde janeiro de 2012. Diante disso, requereu o autor a busca e apreensão do veículo.

Com a inicial vieram documentos (Id.5533801 – Pág.06 a 27).

O juízo
a quo
proferiu despacho, intimando a parte autora para emendar a inicial, a fim de juntar cópias autenticadas da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da exordial (Id.5533802 – Pág. 02).

O banco autor peticionou, pugnando pela dilação do prazo para cumprir a determinação judicial (Id.5533802 – Pág.04). Cerca de 01 (um) mês depois, a parte autora não apresentou manifestação, oportunidade em que o juízo proferiu novo despacho, intimando a parte autora para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Id.5533802 – Pág.06).

A parte autora se manifestou (Id.5533802 – Pág.08) e o juízo
a quo
proferiu Decisão Interlocutória, deferindo a liminar pretendida de busca e apreensão (Id.5533805 – Pág.17 e 18).

Em razão do bem não ter sido encontrado, após diligências, a parte autora pugnou pela conversão da Ação de Busca e Apreensão, em Ação de Execução (Id.5533803 – Pág.22 a 23). Diante disso, o juízo de 1º grau determinou o a juntada da cédula de crédito bancário original, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (Id.5533803 – Pág.27), o que não foi cumprido pela parte autora.

Então, foi prolata sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com indeferimento da inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, vez que o autor não cumpriu a diligência determinada pelo juízo (Id. 5533804 – Pág. 01 a 04).

Inconformada, a instituição bancária interpôs Recurso de Apelação (Id.5533805 – Pág.01 a 09), alegando que estão presentes os requisitos necessários à propositura da ação, postulando pela reforma da sentença de extinção, com base no princípio da proporcionalidade.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos, por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023